Tribunal: TJSP
Processo: 1517083-86.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517083-86.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NATANAEL GARCIA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir as penas do recorrente para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantida, no
mais,
a
r. sentença
condenatória, por
seus jurídicos
fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517083-86.2019.8.26.0228 -Voto no 35.552
2
Apelação Criminal com Revisão no 1517083-86.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.552
Apelação
criminal

Roubo
simples

Sentença
condenatória
Pretendida a absolvição por insuficiência
de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o
crime de furto, o reconhecimento da confissão e sua
compensação com a reincidência e o abrandamento do
regime prisional Admissibilidade parcial Materialidade
e autoria suficientemente demonstradas
Palavras da
vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e
identificação do criminoso
Depoimentos dos policiais
valiosos e harmônicos com as demais provas Descabida
a pretensão desclassificatória, porquanto a subtração se
efetuou mediante grave ameaça contra a ofendida,
mediante o emprego de simulacro de arma de fogo

Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório Penas alteradas Básicas
nos mínimos legais Reconhecimento das atenuantes da
confissão
e
menoridade

Impossibilidade
de
compensação da primeira com a reincidência, por se tratar
de
recidiva
específica

Compensada,
contudo,
a
menoridade com a agravante genérica do artigo 61, inciso
II, alínea h, do Código Penal Regime prisional fechado
mantido. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517083-86.2019.8.26.0228 -Voto no 35.552
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Natanael Garcia Souza, por infração ao artigo 157,
caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea h, ambos do Código
Penal, foi condenado às penas de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-
multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
insuficiência probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, quer a
desclassificação da conduta para o crime de furto, o reconhecimento da
confissão e sua compensação com a reincidência e o abrandamento do
regime prisional.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 4/10), de reconhecimento de pessoa e objeto (fls. 15/16) e
de exibição, apreensão e entrega (fls. 17/19), senão também pela prova
oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, Natanael negou a prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517083-86.2019.8.26.0228 -Voto no 35.552
4
Narrou que se encontrava na via pública e, ao passar ao lado de uma
senhora, esta passou a acusá-lo de roubo. Possuía um simulacro de arma
de fogo no momento em que foi abordado pelos policiais militares. Já foi
preso pela prática de furto e receptação (fl. 10).
Em Juízo, confessou parcialmente o delito.
Disse que estava indo para o “Caps.”, pois é usuário de drogas, quando
pediu cigarro para a vítima. Não exibiu a arma. Apenas pegou o dinheiro
e saiu correndo (mídia audiovisual).
A confissão judicial do apelante, ainda que
parcial, merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e
consistente ressonância nos demais elementos probantes amealhados
nos autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa
(art. 197, CPP).
Cumpre considerar, nesse ponto, que a vítima,
ouvida apenas na delegacia, informou que andava pela rua quando um
indivíduo a abordou e lhe pediu um cigarro. No momento em que o
atendia, referida pessoa apresentou uma arma de fogo, anunciando o
roubo. Ele subtraiu o maço de cigarros que estava em sua mão, local
onde guardava R$ 42,00 (quarenta e dois reais). O assaltante fugiu e a
depoente correu atrás dele. Policiais militares surgiram e o detiveram. No
local, reconheceu o acusado e a arma utilizada na ação delitiva. Na
delegacia, novamente o reconheceu, sem sombra de duvidas, como
sendo o autor do delito e, nessa oportunidade, tomou ciência de que a
arma se tratava de um simulacro (fl. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517083-86.2019.8.26.0228 -Voto no 35.552
5
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial1.
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
os policiais militares Edvaldo Nicoli e Jaime Rodrigues da Silva,
responsáveis pela prisão do acusado, relataram que estavam em
patrulhamento quando foram alertados por um motociclista de que uma
senhora havia sido vítima de roubo, tendo ele passado as características
do autor do delito. Assim, em diligência, localizaram o suspeito, que
ostentava as características informadas. Abordaram-no e, em revista
pessoal, localizaram com ele certa quantia em dinheiro e um simulacro
de arma de fogo. Indagado, o acusado negou o delito. A vítima chegou
ao local e o reconheceu como autor do roubo. Ela disse que o réu se
aproximou e pediu um cigarro, mas, ao entregá-lo, ele anunciou o
assalto com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo o
cigarro e o dinheiro (mídia audiovisual).
Por
igual,
os
depoimentos
dos
policiais
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517083-86.2019.8.26.0228 -Voto no 35.552
6
merecem inteira acolhida, já porque eles não conheciam o apelante e não
tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o
crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto
aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a
verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos
quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
2 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517083-86.2019.8.26.0228 -Voto no 35.552
7
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante salientar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Portanto, ao contrário do que sustenta a
Defesa, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja porque a
vítima reconheceu seguramente o apelante, na delegacia, como autor do
delito, o qual foi praticado mediante grave ameaça exercida com o
emprego de simulacro de arma de fogo; seja porque os policiais
prenderam o réu logo após a prática do crime, na posse da res furtivae e
do simulacro; seja porque o próprio acusado, em Juízo, confessou o
ataque patrimonial realizado.
Nesse
contexto,
incabível
cogitar-se
de
desclassificação para o delito de furto, uma vez que a ofendida cuja
versão foi confirmada pelos policiais - foi categórica ao afirmar que o
acusado exigiu a entrega dos bens, mostrando-lhe a arma, a configurar,
indubitavelmente, a elementar de “grave ameaça”, que compõe o tipo
penal previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517083-86.2019.8.26.0228 -Voto no 35.552
8
E a ação delitiva atingiu o ápice do iter criminis,
sobretudo porque o apelante distanciou-se da vítima, na posse da
quantia em dinheiro subtraída, e foi preso em lugar diverso do locus
delicti, ocorrendo, então, a localização e apreensão da res furtivae.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, com exceção das
penas.
Estas comportam reparo.
A propósito, vale registrar que as básicas foram
fixadas em seus patamares mínimos.
Na segunda fase, em que pese a confissão
parcial, que ora se reconhece, presente também a agravante da
reincidência específica (certidão de fl. 83), de modo que se mostra
correta a elevação de 1/6 (um sexto).
Nesse passo, incabível a compensação integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517083-86.2019.8.26.0228 -Voto no 35.552
9
pretendida pela defesa, já porque se trata de reincidência específica,
consoante tem decidido esta Colenda 13a Câmara de Direito Criminal.5
Neste sentido, aliás, recente decisão do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
OMISSÃO
COM
SUPOSTO
ENTENDIMENTO CONTRÁRIO DO STF. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
DECIDIDA CONFORME ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE EM
RECURSO
REPETITIVO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.
Os
embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada e para o seu cabimento é imprescindível a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o
que não logrou fazer o embargante. A mera irresignação com o entendimento apresentado no
acórdão embargado, visando à reversão do julgado, não
tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios. 2. Na hipótese, a controvérsia foi
solucionada à luz do entendimento firmado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do
REsp
1.341.370/MT
(Rel.
Ministro
5 - TJSP
Apelação Criminal no 0045518-38.2015.8.26.0050
Rel. Des. Augusto de Siqueira
Data do Julgamento
25/08/2016 vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517083-86.2019.8.26.0228 -Voto no 35.552
10
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do
art. 543-C do CPC, no sentido de que É possível, na
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência.
3.
Apenas
nos
casos
de
multirreincidência ou reincidência específica é feita
a ressalva de não haver a compensação integral,
exatamente em função do princípio da individualização
da pena e da proporcionalidade, o que não é o caso
dos autos. 4. Embargos de Declaração rejeitados.”6
Contudo,
ainda,
na
fase
intermediária,
o
acréscimo de 1/6 (um sexto), em virtude da agravante genérica prevista
no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (delito praticado contra
vítima idosa) fica neutralizado, uma vez que presente a atenuante da
menoridade relativa do réu, não considerada na r. sentença.
No mais, ausentes causas de aumento ou
diminuição a serem consideradas, as reprimendas ficam reestimadas em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à
razão unitária mínima.
Quanto ao regime prisional, em que pese o
inconformismo da Defesa, o fechado era mesmo necessário e adequado
na espécie, não somente em razão da reincidência específica, denotativa
de maior reprovabilidade da conduta, por não ter a condenação anterior
6 STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0190621-9,
julgado em 19/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517083-86.2019.8.26.0228 -Voto no 35.552
11
produzido o desejado efeito intimidativo, mas também em face das
circunstâncias do roubo, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor,
a frieza e a periculosidade do apelante, por praticar o crime em pleno
local público, mediante grave ameaça à pessoa, com emprego de
simulacro, contra vítima idosa, conduta essa, de resto, que vem
causando verdadeiro pânico e desassossego às pessoas de bem da
comunidade paulistana, de sorte a reclamar, por isso mesmo, punição
efetiva e concreta, com maior tempo de permanência no cárcere (arts.
33, § 3o, e 59, CP).
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente dotado de vistosa periculosidade,
inclusive caracterizada pela reincidência específica, como assinalado
alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o,
do Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das
Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, apenas para reduzir as penas do recorrente para 4 (quatro) anos
e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantida, no mais, a
r. sentença condenatória, por seus jurídicos fundamentos. Consideram-
se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517083-86.2019.8.26.0228 -Voto no 35.552
12
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-
se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator